Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706196-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MENDONCA CAMINHA AGRAVADO: MARIA LISSETE CASTILLO ARGUELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por André Mendonça Caminha (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de dissolução de condomínio cumulado com pedido de fixação de alugueres no 0703116-32.2022.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de Maria Lissete Castillo Arguello, indeferiu o pedido de expedição de ofícios, nos seguintes termos (ID 114671136, dos autos originais): “Intimado a comprovar sua situação de insuficiência de recursos, o autor optou por recolher as custas iniciais. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça ao autor. Retire-se a anotação de gratuidade ao autor. Dou prosseguimento à análise do processo. Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c cobrança indenizatória de aluguéis e encargos, com pedido de tutela de urgência, formulado por André Mendonça Caminha em desfavor de Maria Lissete Castillo Arguello. Na petição inicial, o autor conta que foi casada com a ré sob o regime de comunhão parcial de bens, mas, não resistindo o casal a vida em comum, sobreveio o divórcio com a consequente divisão de seus bens. Prossegue dizendo que, ao ser decretada a separação, ficou estabelecido que “os eventuais direitos sobre o bem localizado na Quadra 13, Casa 37, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, Brasília/DF, serão divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, ressalvados direitos de terceiros e da administração pública”. Afirma, ainda, que, desde essa separação, o sobredito imóvel é ocupado exclusivamente pela requerida sem que ela o indenize de sua cota parte, mesmo depois de ter sido notificada nesse sentido. A isso acrescenta que a ré nunca pagou taxas de condomínio nem de IPTU, tendo ele, o autor, honrado com esses encargos sozinho, com receio de ser processado pelos órgãos competentes. Pelos motivos expostos, e entendendo presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, pede que seja liminarmente fixado valor de locação do imóvel e que a requerida seja intimada a pagar indenização equivalente a 50% desse valor. Como base para indenização, apresenta laudo de avaliação de aluguel do imóvel no valor de R$8.000,00. Requer, ainda, sejam oficiadas a Secretaria de Economia do DF e a Terracap comunicandolhes a responsabilidade da requerida em arcar com os 50% do valor anual de IPTU/TLP e das parcelas mensais da concessão de uso com opção de venda, bem como seja intimada a Administração do Condomínio Ville de Montagne para que esta transfira à requerida a totalidade da responsabilidade pelas taxas de condomínio. Pleiteia, por fim, a fixação de multa diária em desfavor da ré, para o caso de descumprimento das determinações estipuladas pelo Juízo. É o relatório. Decido. A chamada tutela de urgência exige, como pressupostos, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil. No entanto, nesse primeiro exame dos autos, não é possível extrair a presença dos pressupostos acima indicados de forma a deferir a tutela pleiteada. Isso porque, como se nota das atas de audiência de id 114303749, a separação do casal e de seus bens foi decretada em janeiro de 2008, ou seja, há mais de 13 (treze) anos. Percebe-se, com isso, que a ocupação do imóvel por parte da requerida é uma situação consolidada há mais de uma década, o que não reflete o iminente risco de dano típico das tutelas de urgência. Ademais, embora alegue que a requerida nunca lhe indenizou sua quota parte nem honrou com os encargos do imóvel, ao que parece, somente nos últimos 2 anos, quando enfim notificou a requerida a esse respeito, surgiu a insatisfação do autor com a ocupação do bem pela ré. Tal circunstância demonstra, ao menos em tese, que as partes conviveram em consonância com essa situação por muitos anos. Por tais circunstâncias, não vislumbro a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor. É preciso, no caso, oportunizar o contraditório e a ampla defesa da requerida, a fim de elucidar como se deu a relação das partes com o imóvel ao longo desses anos. INDEFIRO, portanto, a tutela de urgência pleiteada. No mais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 354, de 19 de novembro de 2020, cujo artigo 9o assim dispõe: “Art. 9o As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (email), salvo impossibilidade de fazê-lo.” Assim, nos termos da Resolução supramencionada, emende o Autor a petição inicial: a) indicando seus dados para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail, Whatsapp, dentre outros), de modo a possibilitar o recebimento de notificações e intimações; b) indicando os dados do Réu necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail, Whatsapp, dentre outros). Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Fica o Requerente intimado. Em suas razões recursais (ID 33095502), afirma que na ação de separação consensual, autos de n.o 2006.08.1.006004-7, os direitos aquisitivos do imóvel denominado Quadra 13, Casa 37, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul foram partilhados em 50% para cada uma das partes. Argumenta que o imóvel, desde a separação das partes, está sob o uso exclusivo da agravada, embora o agravante sempre demonstrou descontentamento com tal situação, tanto que notificou à agravada, nas datas de 12/04/2011 e 04/05/2020, a sua intenção de alienar o bem. Contudo, aduz que agravada cria empecilhos para a extinção do condomínio. Argumenta que, em razão de a agravada não pagar o IPTU e taxa de ocupação do imóvel, o agravante é obrigado a honrar tais compromissos, sob pena de perda do imóvel. Noticia que a agravada também não paga as taxas de condomínio e que sua inadimplência gerou o ajuizamento de ação em desfavor do agravante, pois seu nome consta como responsável pelo imóvel junto ao condomínio. Assevera que não deve continuar a pagar sozinho todos os encargos do imóvel e postula a expedição de ofícios aos órgãos públicos comunicando que a agravada deve ser responsável pelo pagamento de 50% do IPTU e da taxa de ocupação, bem como requer que o condomínio transfira a responsabilidade de pagar o condomínio integralmente à agravada, pois é ela que reside no imóvel. Pretende, assim, que até a alienação do imóvel seja repartida equitativamente a responsabilidade sobre os encargos do bem comum entre as partes, com a expedição dos ofícios postulados. Ao final, requer: a) a expedição dos ofícios para a Secretaria de Economia do Distrito Federal e Terracap para que elas atribuam à agravada, até a alienação do imóvel em questão, 50% do valor anual do IPTU/TLP e 50% das parcelas mensais relativas à concessão do uso do imóvel; b) a expedição de ofício à Administração do Condomínio Ville de Montagne para que transfira a totalidade da responsabilidade pelos pagamentos das taxas de condomínio do imóvel à agravada; c) a fixação de multa no caso de descumprimento da determinação judicial. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 33095506) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto do agravo a fixação dos alugueres, tendo o agravante recorrido apenas da não expedição dos ofícios. Os pedidos formulados no agravo são os seguintes: a) a expedição dos ofícios para a Secretaria de Economia do Distrito Federal e Terracap para que atribuam à agravada, até a alienação do imóvel em questão, 50% do valor anual do IPTU/TLP e 50% das parcelas mensais relativas à concessão do uso do imóvel; b) a expedição de ofício à Administração do Condomínio Ville de Montagne para que transfira a totalidade da responsabilidade pelos pagamentos das taxas de condomínio do imóvel à agravada; c) a fixação de multa no caso de descumprimento da determinação judicial. Verifica-se que o imóvel, objeto de dissolução do condomínio, foi partilhado em 50% para cada uma das partes, nos autos da ação de separação consensual de n.o 2006.08.1.006004-7 (ID 114303749 - Pág. 1 dos autos originais). Portanto, as partes são coproprietárias do bem. Diante disso, cada um dos proprietários deve arcar com 50% dos encargos atinentes ao bem, conforme prevê o art. 1.315 do Código Civil: “art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Deve-se observar que os tributos e as taxas de condomínio constituem de obrigações de natureza propter rem, isto é, aderem ao imóvel devendo os proprietários com elas arcar. Contudo, caso o coproprietário, no caso a agravada, não arque com o pagamento de 50% das despesas devidas para a conservação do imóvel, os débitos inadimplidos aderem ao imóvel e o bem responde pela integralidade da dívida. Além disso, as dívidas questionadas (tributos e taxas de condomínio) configuram obrigações solidárias, ou seja, todos os proprietários se obrigam ao pagamento de toda a dívida, conforme prevê o art. 275, do Código Civil e art. 124, I, do Código Tributário Nacional. Logo, os credores dos débitos questionados, terceiros que não integram a lide, podem cobrar de um ou de todos os responsáveis o pagamento dos tributos e das taxas de condomínio. Portanto, não se mostra cabível o pedido para que os órgãos públicos e a administração do condomínio atribuam, respectivamente, 50% e 100% das despesas questionadas à agravada, já que se trata de obrigação solidária que pode ser cobrada de um ou de todos os coproprietários. Cabe esclarecer, contudo, que no caso de o agravante pagar a integralidade dos débitos poderá cobrar da agravada o valor que lhe competia pagar, inclusive poderá postular o abatimento do crédito no valor da meação da agravada, quando o bem for alienado. Nesse contexto, não restou comprovada a probabilidade do direito afirmado. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Compulsando os autos originais, verifico que a agravada já foi citada, embora ainda não tenha constituído advogado. Desse modo, intime-se a agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora